Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703873-43.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERRACAP EMBARGADO: EDNARA BEZERRA DOS SANTOS, HELENA DA ROCHA BARBOSA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap (ID no 27756004) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, não conheceu a remessa necessária; conheceu e deu parcial provimento ao recurso voluntário (ID no 27530695). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO